Tribunal: CARF
Processo: 15959.000121/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15959.000121/2008-75
ACÓRDÃO
1201-006.993 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
AGRINDUS S/A EMPRESA AGRICOLA PASTORIL E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO.
Devem ser acolhidos os embargos inominados que apontam inexatidão
material na determinação do objeto da lide.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ. VERIFICAÇÃO. LIMITES MATERIAL E TEMPORAL.
Para análise da liquidez e certeza do crédito que o contribuinte alega ser
restituível ou compensável, faz-se necessário verificar a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e
fiscais efetuados com base na documentação pertinente, mesmo que já
tenha decorrido o prazo decadencial de lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos infringentes e, ao reparar o erro material apontado, negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.993 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000121/2008-75
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
A DERAT/SPO, unidade da RFB responsável pela preparação do presente processo,
interpôs embargos inominados (fls. 268) com a finalidade de aperfeiçoar o Acórdão no 1201-
005.325 (fls. 260), prolatado por esta turma de julgamento. Os embargos foram admitidos por
meio de despacho decisório emitido pelo presidente desta turma julgadora (fls. 277).
O contribuinte apresentou pedido de compensação em que aponta direitos
creditórios de saldos negativos de IRPJ/CSLL dos anos 1999 a 2002. Ademais, o contribuinte
apresentou outras DCOMP em que aponta os mesmos direitos creditórios. O pedido do
contribuinte foi dividido em vários processos, cabendo ao presente processo a parte relativa ao
saldo negativo do IRPJ apurado no exercício de 2001.
A Administração Tributária, inicialmente, intimou o contribuinte para apresentar os
documentos comprobatórios dos seus saldos negativos (fls. 11). O contribuinte respondeu à
intimação informando que não estava mais obrigado a guardar documentos relativos a fatos
geradores já atingidos pela decadência e apresentando alguns documentos solicitados (fls. 15).
Em seguida, a Administração Tributária elaborou informação fiscal em que declina o
seu entendimento sobre cada um dos direitos de crédito pleiteados. No que diz respeito ao
presente processo (ano-calendário 2000), chegou-se ao entendimento de que o saldo negativo
deveria ser reconhecido no valor de R$ 67.197,92, o que é inferior ao valor pleiteado na
declaração de compensação inicial (R$ 76.160,72).
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte reafirma a falta de
necessidade de apresentar documentos relativos a fatos gerados já atingidos pela decadência. No
julgamento de primeira instância, esse argumento foi afastado e a manifestação de
inconformidade foi considerada improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade.
Na primeira vez em que foi apreciado o presente recurso voluntário, esta turma
apreciou o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, nos termos do Acórdão no 1201-
005.325 (fls. 260).
Essa decisão foi alvo dos presentes embargos inominados (fls. 268). O embargante
afirma que o presente processo tem por objeto o saldo negativo do exercício 2001, enquanto o
referido acórdão apreciou o saldo negativo do ano-calendário 2001.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.993 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000121/2008-75
3
Os embargos foram admitidos com fundamento no artigo 66 do RICARF (embargos
inominados), por meio do despacho de fls. 277.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Os embargos merecem admissão, conforme determinado no despacho de
admissibilidade de fls. 277, em cumprimento do 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
De fato, existe um erro na determinação do objeto do processo, tendo sido
analisado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, quando o correto é analisar o saldo
negativo de IRPJ do exercício 2001, ou seja, do ano-calendário 2000. Passa-se à análise devida.
Verificando a análise feita pela Administração Tributária, constato que o saldo-
negativo de IRPJ de 2000, conforme declarado pelo contribuinte, tinha como componentes
estimativas (compensadas) e IRRF. O valor do IRRF declarado (R$ 8.766,14) foi reconhecido pela
Administração Tributária. Já o valor das estimativas declaradas (R$ 67.797,65) foi parcialmente
reconhecido pela Administração Tributária, no valor de (58.834,85). O motivo da glosa foi a
insuficiência de crédito para quitar, por compensação, as estimativas de dezembro, novembro e
parte de outubro de 2000, conforme o seguinte excerto (fls. 33):
Como se verifica nas planilhas às fls. 423 a 429, para efetuar as compensações de
estimativas mensais de IRPJ de 2000, o contribuinte dispunha de parte do saldo negativo
de IRPJ de 1998 (R$ 15.506,11, em valores de 31/12/1998) e o saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 1999. Adotando-se como critério utilizar em primeiro lugar
os créditos mais antigos para abater os débitos relativos às estimativas mensais de IRPJ
apurados pelo contribuinte, constata-se, conforme se demonstra nas planilhas às fls. 428 a
429, que os saldos negativos mencionados foram suficientes para efetuar apenas parte das
compensações pretendidas pelo contribuinte. Mais especificamente, verifica-se que só
foram confirmadas as compensações efetuadas pelo contribuinte relativas às estimativas
apuradas de janeiro a setembro de 2000 e parte de da compensação relativa à estimativa
de IRPJ do mês de outubro de 2000. Desse modo, o valor das compensações de
estimativas de IRPJ com saldo negativo de períodos anteriores que foram confirmadas
totaliza R$ 58.834,85. Observe-se, ainda, que os saldos negativos de IRPJ relativos aos
anos-calendário 1998 e 1999 foram integralmente consumidos nessas compensações.
Com relação às retenções de imposto de renda na fonte no valor de R$ 8.766,14,
mencionadas acima, constata-se que as mesmas foram detalhadas pelo contribuinte na
ficha 43 da DIPJ/2001 (fls. 129), tendo sido confirmadas em pesquisa efetuada no sistema
SIEF/DIRF às fls. 180 a 181.
Deduzindo-se as estimativas mensais de IRPJ compensadas pelo contribuinte no
ano-calendário de 2000 (R$ 58.834,85) e o IRRF confirmado relativo a esse ano (RS
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.993 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000121/2008-75
4
8.766,14) do imposto devido (R$ 403,07) tem-se o saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2000: R$ 67.197,92.
Verifico que o recurso voluntário não trouxe qualquer evidência ou argumento
objetivo que enfrente a decisão que homologou parcialmente a sua compensação. O recorrente
apenas repisa a tese de que não estaria mais obrigado a guardar os documentos necessários para
apurar o direito de crédito em tela, mas essa tese já foi devidamente refutada na decisão
recorrida, pelo que passo a adotar aqueles fundamentos como razão de decidir no presente
processo, nos seguintes termos (fls. 205):
17. Assim, para que o suposto devedor, no caso a Fazenda, reconheça o direito do
contribuinte ao crédito tributário, como juízo antecedente à repetição do indébito ou à
compensação, deve ser averiguada, repito, a liquidez e a certeza desse crédito. Liquidar e
"acertar" uma dívida, quer dizer, torná-la líquida e certa, é ato que demanda do devedor a
certeza sobre seu montante e a ciência do que deve. Só se tem dívida líquida e certa
quando o título promotor da cobrança recebe a ciência e aquiescência do devedor, que
concorda com a fixação do que se lhe está sendo exigido. Vale dizer, mesmo que
contribuinte apure unilateralmente a liquidez e certeza do crédito, sempre nos casos em
que o pedido corra administrativamente, a verificação pela Fazenda da efetividade desses
atributos do suposto pagamento indevido é imperiosa.
18. No que toca ao limite temporal dessa verificação, questão aventada pela
interessada, vale novamente destacar que não se deve confundir o prazo que a Fazenda
tem para constituir um crédito tributário para fins de cobrança com o prazo que esta
mesma Fazenda tem para verificar a liquidez e a certeza de um alegado indébito contra
ela. A decadência do direito de lançar, cuja regra geral encontra-se no art. 173 e no § 4o,
art. 150, do CTN, é instituto que se acolhe dentro do sistema jurídico tributário já
mencionado antes, ou seja, dentro do direito público material, onde se insere a típica
relação tributária de exigência do crédito pela Fazenda.
19. Distinto de tal instituto é o procedimento próprio destinado a reconhecer direito
creditório/compensação, nos moldes do que aqui se cuida. Quando o contribuinte postula
tal direito contra a Fazenda, administrativa ou judicialmente, cria-se, como antes visto,
uma relação processual de direito subjetivo entre aquele e esta. Esta relação, no momento
em que é deflagrada com o pedido, consigna em si todas as circunstâncias fáticas e
probatórias que se vinculam à pretensão. Todos os fatos pretéritos à petição que se
relacionam materialmente com o dito indébito pendem de apreciação no momento do
reconhecimento do direito postulado. Ou de outra maneira, enquanto não forem
apreciados pela parte devedora (no caso a Fazenda) os elementos probantes que
supostamente dariam causa ao evento (pagamento indevido ou a maior) não corre contra
o devedor qualquer prazo extintivo de direito a tal verificação.
20. Eis o porquê de o art. 4o do Decreto n° 469/69 e o art. 37 da Lei n° 9.430/96
determinarem a mantença da documentação, dos livros e dos papeis pertinentes ao pleito
enquanto perdurarem as ações correspondentes. Uma vez que a legislação determina a
guarda de documentos e provas enquanto existir a ação correspondente, é correto pensar
que enquanto o referido processo estiver pendente, estarão igualmente pendentes de
apreciação, de comprovação e de valoração os documentos, dados e provas atinentes a
esse processo. Caso supuséssemos ocorrer a extinção - por decurso de prazo - do direito
de a Fazenda Pública verificar em processo de reconhecimento de direito creditório a
veracidade desses documentos e, por conseguinte, a exatidão dos valores pleiteados,
estaríamos não só admitindo a existência da prescrição intercorrente, figura que não é
aplicável à espécie, como também considerando ineficaz os dispositivos que determinam
a guarda dos documentos, pois eles não determinam prazo específico para essa retenção.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.993 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000121/2008-75
5
De fato, a guarda dos documentos serve justamente para que a parte contra qual corre a
ação possa analisar e atestar a veracidade do direito que contra si é lançado, ou seja,
verificar a liquidez e a certeza dessa suposta dívida.
21. Com efeito, lembrando o antes dito, deve-se registrar que uma coisa é o direito
subjetivo que tem a Fazenda de verificar se é líquido e certo o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte, outro é o direito potestativo que ela tem para constituir o crédito
tributário para fins de cobrança (mais apropriadamente, à luz do Direito Administrativo e
do art. 142 do CTN, o poder-dever de lançar). No primeiro caso não corre prazo de
extinção (mais apropriadamente, de preclusão) do direito à análise da liquidez e certeza
do crédito. Neste, corre contra ela o prazo extintivo (decadência) para que exerça esse seu
poder-dever de constituição de crédito para fins de cobrança
22. O que significa, então, averiguar a liquidez e a certeza de um suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo? Em prestígio ao já antes dito aqui, é verificar,
inicialmente, a situação fática em todos os seus limites de modo a se conhecer qual seria o
tributo devido de modo a compará-lo ao pagamento efetuado. Como corolário de tudo
que já disse, saliente-se que a primeira operação não representa lançamento nem a
segunda guarda natureza de compensação tributária.
23. Então, a verificação da liquidez e certeza do crédito é operação que exige
provas e contas. No âmbito da verificação do indébito tributário, é dever da autoridade
averiguar se os cálculos e os documentos probatórios efetivamente materializam o crédito
pleiteado. É bom fixarmos que o crédito discutido aqui neste processo tem natureza de
saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica e de contribuição social sobre o
lucro líquido, ou seja, trata-se daquele crédito fiscal que se origina de estimativa de IRPJ
e CSLL no período, cujo montante se revelou maior do que o próprio valor devido.
Assim, o que se reconhece como crédito é o saldo negativo do IRPJ e de CSLL, não
obstante muitos interessados entenderem que seu pedido é de restituição/compensação do
tributo/contribuição antecipado. Nesse mister, longe de haver impedimento formal de a
autoridade fiscal investigar a materialidade do pedido do interessado, há, ao revés,
imposição legal que proceda a esta investigação, notadamente no que tange às
verificações típicas desse tipo de processo, a saber: se o tributo devido é realmente aquele
apurado na declaração, se as estimativas de tributo e contribuição efetivamente
ocorreram, se as receitas ou rendimentos sobre os quais foram apuradas e recolhidas as
estimativas foram oferecidas à tributação e se o saldo negativo de IRPJ e CSLL foram ou
não corretamente apurados.
24. Posto isso, rejeito as alegações de que há impedimentos de natureza material,
formal ou temporal a essa investigação, e não vejo, com isso, impossibilidade de a
autoridade requisitar documentos, balanços, livros contábeis e fiscais e declarações as
quais o interessado tenha a obrigação de guardar, independentemente de tempo e lugar,
para provar que tem direito a ser restituído ou compensar valores que afirma serem
indevidos.
O recorrente ainda aborda questões relativas ao IRRF utilizado em saldos negativos
de outros períodos, o que não possui congruência com o presente processo.
Diante das razões acima expostas, voto por acolher os embargos inominados, com
efeitos infringentes, para reparar o erro sobre a matéria sub judice e assim negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.993 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.000121/2008-75
6

Fl. 286
DF CARF MF
Original